Tribunal: TJDFT
Processo: 0719423-26.2020.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. RESCISÃO CONTRATUAL. PERCENTUAL DE RETENÇÃO DE 10% DOS VALORES PAGOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar rescindido o contrato particular de promessa de compra e venda de fração/cota de unidade imobiliária do empreendimento Quinta Santa Bárbara Eco Resort em regime de multipropriedade, condenando a parte requerida a restituir aos autores, em parcela única, o valor de R$9.779,77, equivalente a 90% (noventa por cento) do montante total pago. O recorrente requer a reforma da sentença para que seja declarada a validade da retenção de 20% sobre os valores pagos. Foram apresentadas contrarrazões.
2. Consigna-se que, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
3. A retenção do percentual de 10% dos valores pagos, corrigidos monetariamente, é razoável e suficiente para indenizar o recorrente por eventuais prejuízos oriundos da resolução contratual, sobretudo considerando que o imóvel, após a rescisão contratual, volta a integrar o patrimônio do recorrente e será novamente disponibilizado à venda (STJ,REsp 1.364.510/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 1o/12/2015, DJe de 14/12/2015).
4. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.